Tribunal: TJES
Processo: 5001433-82.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001433-82.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS E MILITARES DO ESTADO DO ES - ASPCMES
RECORRIDO: MARIA RITA DE CASSIA LOUZADA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001433-82.2024.8.08.0011

RECORRENTE:

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: MARIA RITA DE CASSIA LOUZADA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE AUXÍLIO FINANCEIRO COM ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SOB RUBRICA DIVERSA ("PLANO DE SAÚDE"). CONFISSÃO DA PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE TRANSPARÊNCIA E BOA-FÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega ter sofrido descontos mensais indevidos em seu contracheque, entre 2020 e 2023, por parte da associação ré, afirmando jamais ter autorizado tais cobranças ou se filiado à instituição para os fins descontados.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para: a) cancelar o contrato e suspender os descontos; b) condenar a ré a restituir em dobro o valor de R$ 3.609,36; e c) condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

3.

Recurso interposto pela parte ré (associação), sustentando, em suma, a regularidade da contratação, amparada por documentos assinados pela autora. Afirma que a consumidora agiu de má-fé ao se beneficiar do empréstimo e posteriormente negar a dívida, e que o uso da rubrica de "plano de saúde" foi uma alternativa consentida para viabilizar a operação.

4. No mérito, os argumentos da recorrente não merecem prosperar. A validade de um negócio jurídico consumerista não se resume à existência de uma assinatura, exigindo a observância estrita dos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva. O ponto fulcral que vicia a relação é a confissão da própria recorrente de que utilizou a rubrica de "plano de saúde" para efetuar descontos relativos a um "auxílio financeiro" (empréstimo), com o claro intuito de contornar a ausência de margem consignável da autora. Tal prática é manifestamente abusiva e desleal, violando o direito básico do consumidor à informação clara e adequada sobre o serviço contratado (art. 6º, III, do CDC). A conduta, além de configurar falha na prestação do serviço, demonstra a má-fé da fornecedora, autorizando a restituição em dobro, conforme decidido na origem. O dano moral também é evidente, pois a autora foi submetida a descontos indevidos e a uma contratação obscura, situação que ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$3.000,00, fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional ao dano causado.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
observada a gratuidade de justiça.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)